Tribunal: TJMT
Processo: 1027771-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027771-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMY LEAL DA SILVA - CPF: 063.878.881-15 (AGRAVANTE), RAPHAELA PROENCA LEAL - CPF: 968.962.481-49 (AGRAVANTE), AGRO POWER SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.486.758/0001-09 (AGRAVADO), ALFENO LIMA DUTRA - CPF: 076.522.198-50 (AGRAVADO), RICARDO JOSE PIOVESANA - CPF: 109.336.758-01 (AGRAVADO), RAPHAELA PROENCA LEAL - CPF: 968.962.481-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 006.572.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE ARRUDA - CPF: 631.284.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), NATHIELE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 018.682.371-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. PARCELAS INADIMPLIDAS. COMISSÃO DO LEILOEIRO NÃO QUITADA. SUSPENSÃO DA ENTREGA DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA LISTA DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologa a arrematação judicial de bem imóvel, determina a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse, rejeita habilitação de crédito relativo aos honorários advocatícios do patrono do Espólio e acolhe lista de credores elaborada por uma das partes, com determinação de início dos pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da homologação da arrematação e a consequente entrega do bem imóvel, em razão do inadimplemento de parcelas e da comissão do leiloeiro; e (
ii
) a inclusão do crédito referente aos honorários advocatícios na lista de credores do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que permite a expedição da carta de arrematação e a imissão na posse viola o art. 901, § 1º, do CPC,
uma vez que não
con
diciona
tais atos à comprovação de adimplemento
integral das parcelas da arrematação e pagamento da comissão do leiloeiro, requisitos essenciais não cumpridos.

4.
O crédito decorrente de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994, podendo ser executado nos próprios autos do inventário, não havendo necessidade de ação autônoma para seu reconhecimento.

5.
A inclusão do crédito de honorários na lista de credores é imprescindível para assegurar o direito do advogado e evitar a distribuição indevida dos valores entre os credores habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. Na hipótese, a
carta de arrematação e o mandado de imissão na posse somente podem ser expedidos após a comprovação da regularidade do pagamento integral das parcelas e da comissão do leiloeiro.
2.
Os honorários advocatícios, constituídos em título executivo extrajudicial, podem ser incluídos diretamente na lista de credores do inventário, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 901, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0748221-06.2020; TJ-MG, AI nº 10000220734990001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
efeito suspensivo

inter
posto p
elo

Espólio de
Almy
Leal da Silva
,

representado pela inventariante
Raphaela
Proença Leal,
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da
1º
Vara
Especializada de Família e Sucessões da Co
marca de
Rondonópolis
/MT,
no
s autos
d
a

ação de inventário
n
.
º

0004391-70.2004.8.11.0003
,
que
homologou a arrematação do imóvel
rural Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora,
determinou a
expedição de mandado de imissão do
s
arrematante
s
na posse do imóvel, rejeitou a habilitação do crédito decorrente de honorários advocatícios do patrono do Espólio, e acolheu a lista de credores elaborada por
Agro Power Serviços Ltda.
, determinando o início dos pagamentos correspondentes.

Por intermédio das razões recursais
(Id.
242886189 – fls. 1/30
)
,
o agravante

requer

a reforma da decisão agravada pela não
expedi
ção d
a Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse em favor dos arrematantes, uma vez que não houve o pagamento regular das parcelas de arrematação,
tampouco
o pagamento da comissão do leiloeiro
. Além disso, requer o reconhecimento do crédito relativo aos honorários advocatícios em favor de seu patrono, até a regularização do pagamento das parcelas referente
a
arrematação, incluída a comissão do leiloeiro.

Afirma que
a probabilidade do direito é clara no sentido de que “
o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) assegura, no artigo 24 e § 1º, que o contrato escrito, que estipula acerca de honorários advocatícios constitui título executivo, e poderão ser executados nos próprios autos
”
, além disso, as despesas relativas aos honorários do advogado
do

inventariante
constituem encargo do espólio.

Assegura que “
o perigo da demora é manifesto, uma vez que com a expedição da Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse, os agravados arrematantes irão adentrar de imediato no imóvel rural inventariado, mesmo com o pagamento irregular e atraso das parcelas relativas à arrematação, bem como em virtude do inadimplemento

da comissão do leiloeiro, o que
acarretará prejuízos irreparáveis ao Espólio e todos os credores habilitados nos autos do inventário
”.

Afiança que a decisão, ao considerar a lista de credores elaborada pelo agravado Agro Power Serviços Ltda., sem a inclusão do crédito dos honorários do patrono do inventário, e determinar o início do pagamento dos credores com os valores previamente depositados nos autos, irá ocasionar
sérios prejuízos,
“
sobretudo
por considerar que o valor da arrematação do único imóvel inventariado é insuficiente para o pagamento de todos os credores habilitados
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 243978668 – fls. 6).

Intimados (Id. 250159199), os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o
presente recurso trata de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
Espólio de
Almy
Leal da Silva
, inconformado com a
decisão interlocutória que homologou a arrematação judicial do único bem inventariado e determinou a expedição de carta de adjudicação e imissão na posse, mesmo havendo
, em tese,
irregularidades nos pagamentos das parcelas da arrematação
e comissão do leiloeiro
.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Não há questionamentos acerca da arrematação perfectibilizada nos autos, razão pela qual o pedido do arrematante no ID 165685918 deve ser acolhido a fim de ser homologada a arrematação e determinar a expedição de Carta de Adjudicação e mandado de imissão na posse do bem em favor do arrematante, devendo constar expressamente na carta de adjudicação que o imóvel em questão fica em garantia ao pagamento da arrematação até o integral pagamento das parcelas da arrematação.

Intime-se o arrematante para que passe a pagar regularmente as parcelas da arrematação.

Com relação à ordem preferencial de credores, verifica-se que o credor Jeremias Ferraz de Andrade Neto, ao que fez constar em sua petição de ID 157096992, informou que seu crédito já se encontra garantido por outro bem, assim, não se submeteria a lista de credores outrora determinada a confecção.

Os demais interessados anuíram com a manifestação do credor Jeremias.

Por fim, remanesce a discussão entre os ditos credores do espólio, Duílio
Piato
e Agro Power.

Duílio
Piato
se diz credor do espólio em virtude de diversos serviços prestados a este, anexando cópia de contrato de
honorários advocatícios, sendo que o credor Agro Power impugna a inserção do suposto crédito de Duílio por entender que teria sido forjada a sua existência.

Forjado ou não, certo é que o pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, entende que o inventário não é o local para discussão acerca da existência ou não dos créditos, devendo, quando houver a impugnação por qualquer interessado, o dito credor procurar as vias ordinárias para ver o seu crédito constituído.

[...]

Nesta senda, não sendo o crédito Duílio
Piato
decorrente de título judicial, havendo impugnação por um dos interessados no presente feito, tenho que, salvo melhor juízo, a lista elaborada pela
credora Agro
Power no ID 157277831 deva ser observada.

Decorrido o prazo recursal desta decisão, certifique-se a inexistência de recursos contra esta decisão, iniciando os pagamentos dos credores com os valores já depositados nos autos conforme a lista de credores indicadas ao final da peça de ID 157277831.

Considerando que o saldo atualmente existente nos autos é insuficiente para quitar todos os débitos do espólio, na medida em que houver novos pagamentos decorrentes do parcelamento da arrematação, deverão tais valores
serem
pagos aos credores conforme a ordem fixada.

Às providências, expedindo-se o necessário.
[
...] (Id.

167877441
).

De início, c
umpre salientar que, nos limites da cognição do
a
gravo de
i
nstrumento, cabe ao tribunal verificar o acerto ou desacerto da decisão
agravada, sem adentrar no mérito da causa principal, conforme preconizado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, o
exame no Agravo de Instrumento cinge-se à verificação da decisão interlocutória recorrida no que tange
à
homologação da arrematação
e
determin
ação

d
a entrega do bem arrematado com base em pagamentos irregulares das parcelas
e a
ausência da
comissão do leiloeiro
, além da
suspen
são d
a execução dos pagamentos aos credores até que seja reconhecido o crédito de honorários advocatícios do a
dvogado do E
spólio
, uma vez que
o contrato de honorários firmado
entre o Espólio e o
advogado já constitui um título executivo, conforme dispõe o
artigo
24 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), e pode ser executado nos próprios autos.

Pois bem.

Na data de
0
6/11/2023 foi realizado o leilão judicial do imóvel objeto do inventário, autos nº 0004391-70.2004.8.11.0003, Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, matriculada sob o nº 50.709 no Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, arrematado por Alfeno Lima Dutra e Ricardo José
Piovesana
pelo valor de R$ 2.466.000,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil reais), e valor de comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento), correspondente a R$ 123.300,00 (cento e vinte e três mil, e trezentos reais).

O pagamento ficou ajustado “
à
prazo, entrada de 25%, mais 30 parcelas mensais atualizadas pelo IPCA-E na proporção de 70% ao arrematante Alfeno Lima Dutra e 30% para o arrematante Ricardo José
Piovesana
” (
Pje
Primeira Instância, Id. 133891512 – fls. 1).

Consta
no
processo
os seguintes depósitos na conta judicial: o valor da entrada (25%) do imóvel feito por Alfeno Lima Dutra, datado de 7/11/2023, totalizando R$ 616.500,00 (seiscentos e dezesseis mil e quinhentos reais) (
Pje
Primeira Instância, Id. 133891524 – fls. 1); um depósito na mesma data no valor de R$ 184.950,00 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) feito por Ricardo José
Piovesana
(
Pje
Primeira Instância, Id. 133891528 –
fls. 1); Depósito em 8/11/2023 por Alfeno Lima Dutra no valor de R$ 431.500,00 (quatrocentos e trinta e um mil e quinhentos reais) (
Pje
Primeira Instância, Id. 133891533 – fls. 1).

Em manifestação datada de
0
9/
0
2/2024, o Espólio de
Almy
Leal da Silva informou que apesar da arrematação do imóvel ter ocorrido em
0
6/11/2023, passados três (3) meses, não foi comprovado o início do pagamento das trinta (30) parcelas subsequentes, requerendo a intimação dos arrematantes para regularização das parcelas referente aos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, pugn
ando
para que a Carta de Arrematação fosse expedida somente após o pagamento integral das parcelas (
Pje
Primeira Instância, Id. 141072642 – fls. 3)
.

Ainda, requereu que
5% (cinco por cento) do valor da entrada do imóvel seja
depositado
em favor do leiloeiro
,
correspondente à sua comissão (R$ 123.300,00: cento e vinte e três mil, e trezentos reais), e reconhecido o direito de preferência aos créditos inerentes aos honorários advocatícios do patrono do inventário (
Pje
Primeira Instância, Id. 141072642 – fls. 1/5).

Por sua vez, n
a data de 1º/4/2024, os arrematantes peticionaram nos autos informando que “
o arrematante necessita da homologação da arrematação para iniciar os pagamentos parcelados de arrematação realizada em atenção ao edital de leilão
”, e juntaram comprovantes de pagamento datadas de 29/4/2024 no valor de R$ 43.155,00 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais), R$ 18.495,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) (
Pje
Primeira Instância, Id. 149140994 – fls. 2).

Por conseguinte, foi determinado pelo Juízo à Serventia certificar
sobre
o pagamento das parcelas da arrematação (
Pje
Primeira Inst
ância, Id. 155088769 – fls. 1). Em resposta, foi certificado
que “
encontra-se depositado, vinculado a este feito, conforme abaixo, o equivalente a R$ 761.893,31 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos),
sendo certo o valor não condizer com a totalidade exigida pelo documento Id. 133891512 (termo de arrematação)
” (
Pje
Primeira Instância, Id. 155153212).

Em que pese tenha manifestação do leiloeiro em Id. 155455924, Primeira Instância, de que “
as parcelas estão sendo pagas em dia
”, não há nos autos o comprovante de depósito relativo às parcelas de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024.

Não obstante,
apesar de ter sido reconhecido
expressamente
na decisão agravada
que as parcelas da arrematação
se
encontram
irregulares, ainda assim
foi determinada a
expedição da Carta de Adjudicação e Mandado de Imissão na Posse, o que viola o disposto no art. 901, §1º, do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 901.
A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§ 1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse,
será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas
as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
”
.

Com efeito, o substrato probatório dos autos demonstra que
há um atraso de quatro
(4)
parcelas e ausência de comprovação do pagamento da comissão do leiloeiro, requisitos essenciais para prosseguimento da entrega do bem
, demonstrando, p
ortanto,
i
rregularidade na decisão agravada ao permitir o prosseguimento da arrematação sem a devida comprovação de adimplemento regular, violando o princípio da segurança jurídica e a legislação processual.

Quanto ao
crédito
relativo aos
honorários
advocatícios
a
presentado
pela Inventariante
,

o
contrato de honorários juntado constitui título executivo extrajudicial e não depende de reconhecimento em ação autônoma,
con
soante dispõe
o artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil):

“
Art. 24.
A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular
são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial
.

§
1º
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”
.

Assim, não há
obrigatoriedade de o patrono do Espólio buscar as vias ordinárias para discutir acerca dos honorários advocatícios contratados
, pelo que
deve ser reformada
a decisão agravada também neste ponto
para permitir a inclusão do crédito na lista de credores habilitados.

Nesse sentido, já
foi decidido pelos Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPOSITURA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1
. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2. Os honorários sucumbenciais podem ser executados em autos apartados a fim de se evitar tumulto processual. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
”
.

(TJ-DF 07482210620208070000 DF 0748221-06.2020.8.07.0000,
Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
, Data
de Julgamento: 12/02/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no
DJE :
11/03/2021
)

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR - COBRANÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CABIMENTO. Os honorários sucumbenciais são direito do advogado da parte vencedora e a decisão judicial que os arbitrar constitui título executivo, podendo ser executados pelo procurador nos próprios autos da ação principal ou de forma autônoma, em autos apartados, se assim lhe convier
”
.

(TJ-MG - AI: 10000220734990001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes
, Data
de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por fim, na hipótese, o
risco ao resultado útil do processo se revela no fato de que a
concessão da imissão na posse sem a regularização completa dos pagamentos pode causar danos irreparáveis ao espólio e aos credores, já que a posse seria transferida ao arrematante sem que todas as obrigações
sejam
adimplidas.
Tal
situação poderia dificultar ou até impossibilitar a reversão do processo, prejudicando os interesses do
E
spólio.

Do mesmo modo,
caso o crédito de honorários do advogado não seja reconhecido a tempo, os valores a serem distribuídos entre os credores podem
se
esgotar antes que o advogado tenha a oportunidade de ver sua remuneração quitada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
recurso
para
determinar
que
a
expedição da Carta de Adjudicação e do Mandado de Imissão na
Posse

fique condicionada à
comprovação da r
egularização do pagamento das parcelas
da arrematação
em atraso, incluindo a comissão do leiloeiro
, e
inclusão do crédito dos honorários advocatícios do patrono da Inventariante na lista de credores habilitados no inventário.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025